Tribunal: STF
Processo: MS 38659
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. LIMINAR INDEFERIDA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 2022. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Deputado Federal Alexis Joseph Steverlynck Fonteyne, em face de ato praticado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, no trâmite das Propostas de Emenda Constitucional nº 1, de 2022, e nº 15, de 2022.



    2. O impetrante aponta que a PEC nº 1, de 2022, foi apensada à PEC nº 15, de 2022, de modo que, diante da aceleração da tramitação das propostas, teria havido supressão de prerrogativas parlamentares no âmbito do processo legislativo. 



    3. Sustenta que a impetração está fundada na violação a três fundamentos constitucionais: (i) ferimento do direito ínsito ao exercício dos mandatos parlamentares (vício constitucional formal); (ii) matéria tendente a abolir a liberdade do voto (cláusula pétrea); (iii) matéria que constitui afronta à regra da anualidade (cláusula pétrea em ano eleitoral). 



    4. Prossegue afirmando que a PEC nº 15, de 2022 (em trâmite conjunto com a PEC nº 1, de 2022) foi levada à votação na Câmara dos Deputados em 5 dias, o que teria inviabilizado a apresentação de emendas parlamentares, que, segundo narra, demandariam prazo maior para colheita de apoio por outros parlamentares. 



    5. Defende que as proposições incluídas na PEC “viabilizam a distribuição de bens e valores diretamente para o eleitor, no ano das eleições” e que a alteração constitucional encontra óbice na cláusula pétrea da liberdade do voto. 



    6. Pede, em sede liminar, ordem judicial a fim de que seja anulada a decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que deferiu o apensamento da PEC nº 1, de 2022, à PEC nº 15, de 2022, com o consequente reinício da tramitação das propostas na Comissão de Constituição e Justiça e observância, pela Comissão Especial, do rito legislativo com interstício de 10 sessões para apresentação de emenda.



    7. Proferi decisão (e-doc. 15), em 12/07/2022, em que indeferi o pedido liminar e determinei a notificação das autoridades coatoras para prestarem informações.



    8. Pela Petição STF nº 55.048/2022 (e-doc. 22), a União requereu seu ingresso no feito.



    9. As informações foram prestadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados no e-doc. 26.



    10. Por fim, tem-se que a PEC nº 1, de 2022, foi apensada à PEC nº 15, de 2022, tendo sido, em sequência, aprovada e promulgada em 14/07/2022, tornando-se a Emenda Constitucional nº 123, de 2022. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica em considerar que a aprovação de proposta de emenda à Constituição implica a perda superveniente da legitimidade ativa do parlamentar para a impetração do writ, visto que este passaria a ter, como objeto, quaestio inerente à ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, destaco: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 48/91, QUE AUTORIZA A UNIÃO A INSTITUIR NOVO IMPOSTO (IPMF) PARA SER EXIGIDO NO MESMO EXERCÍCIO DE SUA CRIAÇÃO. PRETENSÃO DE DEPUTADO FEDERAL A QUE LHE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE NÃO TER DE MANIFESTAR-SE SOBRE O REFERIDO PROJETO, QUE CONSIDERA VIOLADOR DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. Perda de legitimidade do impetrante, por modificação da situação jurídica no curso do processo, decorrente da superveniente aprovação do projeto, que já se acha em vigor. Hipótese em que o mandado de segurança, que tinha caráter preventivo, não se pode voltar contra a emenda já promulgada, o que equivaleria a emprestar-se-lhe efeito, de todo descabido, de ação direta de inconstitucionalidade, para a qual, ademais, não está o impetrante legitimado.” 



    (MS nº 21.648/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Red. p/ Acórdão Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 05/05/1993, p. 19/09/1997; grifos nossos). 



    12. Além disso, afora a questão da ilegitimidade superveniente do parlamentar, uma vez aprovada a emenda constitucional, a proposta de emenda à qual se relaciona o mandado de segurança deixa de existir, o que acarreta a perda superveniente do objeto do mandamus. 



    “EMENTA: Processo de emenda constitucional: mandado de segurança requerido por Deputado Federal, sob o fundamento de violação de normas regimentais: impetração que - ainda quando se considerasse admissível em tese - estaria prejudicada pela promulgação da emenda constitucional.” 



    (MS nº 24.430-QO/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 26/03/2003, p. 09/05/2003; grifos nossos). 



    13. No mesmo sentido, destaco: MS nº 36.442/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2019, p. 06/12/2019; MS nº 36.692/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/12/2019, p. 06/12/2019; MS nº 33.556/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/03/2019, p. 13/03/2019; MS nº 35.586-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/04/2018, p. 17/04/2018. 



    14. Diante do exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança (art. 21, inc. IX, do RISTF), pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator